Tribunal: TJMT
Processo: 0020452-76.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020452-76.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA MAIA - ME - CNPJ: 02.404.176/0001-34 (APELANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA MAIA - ME - CNPJ: 02.404.176/0001-34 (APELADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOAO OLIVEIRA MAIA - ME E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação do Busca e Apreensão – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS – NULIDADE ABSOLUTA. – RECURSO
JOÃO OLIVEIRA MAIA - ME – PROVIDO – RECURSO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A – PREJUDICADO.

Dos autos, extrai-se que desde a intimação do despacho que determinou Requerente trouxesse aos autos documento que comprovasse a cessão de crédito, até a atual fase processual, a parte Apelante não foi validamente intimada, haja vista que todas intimações foram encaminhadas ao Advogado renunciante e a cedente.

A comunicação de renúncia e a constituição de novos advogados, impõe a retificação da autuação para que as intimações sejam realizadas em nome do advogado substabelecido, o que não ocorreu nos autos.

As publicações realizadas em nome de advogado que não tinha mais poderes para acompanhar o processo, restou cerceamento de defesa, restando cabível a nulidade processual em razão da falta de intimação dos patronos substabelecidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recurso e Apelação interposto por JOÃO OLIVEIRA MAIA e Recurso Adesivo interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, na qualidade de cessionário do BANCO FIDIS S.A, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 20452-76.2010.8.11.0041 – Código 445994 – Ação do Busca e Apreensão -

julgou extinta referida ação, com fulcro nos incisos III e VI do art. 485, Código de Processo Civil.

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que cuidam-se os autos de ação de busca e apreensão proposta pela Apelada/Instituição Financeira em face da Apelante, cuja sentença ora recorrida extinguiu o processo da parte Autora, ora Apelada, sem resolução de mérito, ante o desinteresse da mesma em promover as diligências necessárias para o andamento regular do feito/abandono de causa.~

No entanto, o juízo “a quo” não condenou a instituição financeira em honorários sucumbenciais, mesmo o Apelante tendo se manifestado nos autos por meio de seu causídico.

Que os honorários devem recair sobre a parte que deu causa à extinção do processo.

Desta feita, pleiteia a reforma da sentença no que tange ao não arbitramento dos honorários de sucumbência em favor o patrono do Apelante.

Frisa que a causa possui o valor de R$ 414.887,38 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), devendo os honorários ser fixados no mínimo de 10% e o máximo d 20% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 85, §2o do CPC.

Requer o recebimento e processamento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão no tange ao não arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono do Apelante, no percentual de no mínimo 10% ou no máximo 20% sobre o valor atualizada da causa; bem como, a condenação da Apelada as penas de sucumbência, custas processuais, honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões (id.n.3664786)

Recurso Adesivo (36647972).

Em suas razões o Apelante alega em síntese, que as partes firmaram algumas operações de crédito, sendo que o inadimplemento contumaz da Apelada com relação as Cédula de Crédito Bancário n. 1752/O00, 1755/O00, 1756/000, 1757/000 e 2182/O00, culminaram no ajuizamento da presente demanda.

Deferida a liminar de Busca e Apreensão em 14.07.2010, foram apreendidos apenas 6, dos 8 bens dados em garantia de alienação fiduciária.

Que o Apelado o compareceu nos autos em apenas uma oportunidade, informando a existência de Revisional na Comarca de Porto Alegre, requerendo a revogação da liminar e envio dos autos para aquela Comarca.

Ainda, que não houve purga da mora, e tampouco o Apelado apresentou contestação.

Que o processo seguiu seus trâmites regulares, com as diligências para tentativa de localização dos demais bens que não foram apreendidos, sendo que em 13/09/2017, o Banco Apelante informou a cessão dos créditos referentes aos contratos objetos da demanda, e requereu a substituição processual e ainda a constituição de novos advogados, constando expressamente na petição (fls. 218) que todas as publicações deveriam ser realizadas em nome do novo patrono Alberto Ivan Zakidalski, sob pena de nulidade.

Que sobreveio o r. despacho de fls. 229, que determinou a juntada de documento para comprovação da cessão anteriormente anunciada; que deste despacho, não houve a intimação do causídico, apenas dos antigos procuradores, e a intimação pessoal foi enviada ao Banco cedente (FIDIS) e não ao cessionário (BCNHi), razão pela qual não houve o cumprimento da determinação judicial.

Em seguida, sem que tivesse o Apelado requerido a extinção do feito por inércia, foi proferida sentença extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, III e VI do CPC.

Pugna pela reforma da sentença recorrida, descabimento da extinção do processo por abandono, inércia não configurada, ausência de intimação dos patronos do Apelante.

Sem contrarrazões (id.n.36647992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recurso e Apelação interposto por JOÃO OLIVEIRA MAIA e Recurso Adesivo interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, na qualidade de cessionário do BANCO FIDIS S.A, em face de sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 20452-76.2010.8.11.0041 – Código 445994 – Ação do Busca e Apreensão -

julgou extinta referida ação, com fulcro nos incisos III e VI do art. 485, Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que a sentença deve ser anulada, explico.

O Apelante BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A, comunicou ao juízo, petição e documentos (id.n.36647544/ 3667545 / 36647546 / 36647547 / 36647548 / 36647549 / 36647550), a substituição processual e renúncia do antigo, constituindo assim novo advogado, ainda, que todas as futuras publicações fossem realizadas em nome do advogado ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI, OAB/PR 39.724 e OAB/SP 285.218, sob pena de nulidade.

O juiz por sua vez determinou (id.n.36647955) que o Requerente trouxesse aos autos documento hábil à comprovação da cessão de crédito informada, no prazo de 05

(cinco) dias sob pena de extinção.

Pelo que se observa dos autos, desde a intimação do referido despacho até a atual fase processual, a parte Apelante não foi validamente intimada, haja vista que todas intimações foram encaminhadas ao Advogado renunciante e a cedente.

A comunicação de renúncia e a constituição de novos advogados, impõe a retificação da autuação para que as intimações sejam realizadas em nome do advogado substabelecido, o que não ocorreu nos autos.

Desta feita, as publicações realizadas em nome de advogado que não tinha mais poderes para acompanhar o processo, restou cerceamento de defesa, restando cabível a nulidade processual em razão da falta de intimação dos pratronos substabelecidos.

Mister evidenciar que a ausência de intimação gera nulidade absoluta, não havendo que se perquirir a ocorrência prejuízo, posto que este é presumido.

Ante o exposto, DECLARO A NULIDADE da sentença recorrida, restando prejudicada a análise do Recurso Adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020